Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADOS. ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHA. FACULDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DO REMANESCENTE DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES RECEBIDOS DIZIAM RESPEITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 461 do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz determinar a acareação entre as testemunhas e entre estas e as partes sobre fato que pode interferir no julgamento da causa, não traduzindo erro de forma ou erro de conteúdo o indeferimento da acareação, sobretudo quando não se vislumbra contradições relevantes nos depoimentos tomados. Preliminar rejeitada.
2. A alegação da autora de que prestou serviços para a requerida até fevereiro de 2022 não foi destinatária de provas, tendo as testemunhas afirmado que a autora deixou de trabalhar para a ré no começo de janeiro de 2022.
3. Se as evidências indicam que a autora prestou serviços para a recorrida até meados de janeiro de 2022 com remuneração de R$ 1.200,00, mais R$ 300,00 de ajuda de custo, merece prestígio a sentença ao considerar que o pagamento de R$ 1.000,00 efetuado em 10.01.2022 dizia respeito à prestação dos serviços de janeiro e os pagamentos de R$ 3.500,00 e R$ 1.520,00, efetuados respectivamente em 26/1/2022 e 17/2/2022 (ID 44060069), se referiam ao pagamento do veículo, objeto do contrato de compra e venda entre as partes.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, Desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), correspondentes a 10% do valor do pedido de cobrança, haja vista a celebração de acordo no tocante aos demais pedidos.